Tribunal: TJSP
Processo: 1102471-73.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Autora portadora de esclerose múltipla. Necessidade de tratamento com o medicamento Mavenclad (cladribina). Expressa prescrição médica. Recusa embasada na cláusula contratual que exclui a cobertura. Cláusula abusiva. Incidência dos art. 421, 422, 423 e 424 do C.C. Súmula 102 do TJSP.

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Autora portadora de esclerose múltipla. Necessidade de tratamento com o medicamento Mavenclad (cladribina). Expressa prescrição médica. Recusa embasada na cláusula contratual que exclui a cobertura. Cláusula abusiva. Incidência dos art. 421, 422, 423 e 424 do C.C. Súmula 102 do TJSP. Sentença mantida. Recurso não provido.